Tribunal: TJMT
Processo: 1027835-39.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027835-39.2020.8.11.0041
Recorrente: Silas Ferreira dos Santos
Recorrido: Crefisa S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83823962) interposto por Silas Ferreira dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71528477):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REPLICAÇÃO DA EXORDIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – ADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ACERCA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86 DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – 1o APELO - NÃO CONHECIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO.
As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.
Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.
Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.
Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1027835-39.2020.8.11.0041, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 16/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 72167462), decidiu-se, in verbis (id 83658458):
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta tanto por Silas Ferreira dos Santos, quanto pela Crefisa S.A., em face da sentença exarada pela MMa. Juíza da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1027835-39.2020.811.0041, julgou parcialmente procedente o pleito exordial para indeferir o pleito de dano moral e revisar os contratos firmados entre as partes, questionados pelo autor: Contrato de Empréstimo Pessoal de no 050610004599, firmado entre as partes em 09.05.2018, constante do Id 33691346, e o Contrato de Empréstimo Pessoal de no 040400063013, firmado entre as partes em 31.12.2018, constante do Id 33691347.
A Câmara julgadora deu provimento à apelação da Crefisa S.A., a fim de imputar as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na proporção de 66,66% para a instituição financeira, e 33,33% para a parte autora, sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual. (id 71528477 - p. 10)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1.022, 1.010, II e III, e 1.013, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Recorrente, buscou de todas as formas através dos meios cabíveis, apresentar que não houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, entretanto , teve seu direito ao conhecimento do Recurso de Apelação obstado com o consequente aumento do prejuízo do Recorrente com a redistribuição do ônus da sucumbência, que não aconteceria se o mérito do Recurso de Apelação tivesse sido analisado e seu mérito julgado, pois tal Recurso possui os requisitos necessários para o seu conhecimento e provimento”.
Assevera que “diferentemente do fundamentado no aludido acórdão recorrido, os incisos II e III, do Artigo 1.010, foram devidamente preenchidos, uma vez que, extrai - se da norma supra mencionada acima que são requisitos do Recurso de Apelação, dentro outros, é a apresentação dos fundamentos de fato e de direito no intuito de contrastar a motivação e dispositivo da sentença atacada, sendo que tais condições foram observadas pelo Recorrente, ao contrário do que foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
Afirma que “ambos os pedidos de reforma da sentença originária, demonstrados no Recurso de Apelação não conhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, rebate m, exatamente os 02 (dois) pontos que o Recorrente entendeu que não houve acerto na sentença originária, ou seja, ambos os pedidos, rebateram exatamente os fundamentos utilizados pelo Juízo singular na sentença objurgada, bem como, há claro pedido de nova decisão nos termos preceituados nos incisos do art. 1.010 do CPC”.
Argumenta que “apelou ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do recurso adequado, impugnando os pontos da sentença com os quais não concordava, repisando e transcrevendo alguns trechos, por serem pertinentes e justificadores da sua inconformidade com o quanto decidido na origem, na certeza de que seus pedidos seriam, ao menos, apreciados, à luz do art. 1.013 do CPC”.
Sustenta que “o Egrégio Tribunal de Mato Grosso deixou de apreciar a tese ventilada pela parte Recorrente que tem o poder de infirmar a decisão adotada em primeiro grau e no próprio resultado do julgamento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora recorrida (distribuição do ônus da sucumbência ), e, assim, incorreu em omissão, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV do CPC c/c Artigo 1.022, Inciso II do mesmo Diploma, não enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Recurso tempestivo (id 83464100).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 84943473).
Contrarrazões no id 86764995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 1.010, II e III, e 1.013, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que “diferentemente do fundamentado no aludido acórdão recorrido, os incisos II e III, do Artigo 1.010, foram devidamente preenchidos, uma vez que, extrai - se da norma supra mencionada acima que são requisitos do Recurso de Apelação, dentro outros, é a apresentação dos fundamentos de fato e de direito no intuito de contrastar a motivação e dispositivo da sentença atacada, sendo que tais condições foram observadas pelo Recorrente, ao contrário do que foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
Afirma que “ambos os pedidos de reforma da sentença originária, demonstrados no Recurso de Apelação não conhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, rebatem, exatamente os 02 (dois) pontos que o Recorrente entendeu que não houve acerto na sentença originária, ou seja, ambos os pedidos, rebateram exatamente os fundamentos utilizados pelo Juízo singular na sentença objurgada, bem como, há claro pedido de nova decisão nos termos preceituados nos incisos do art. 1.010 do CPC”.
Sustenta que a pretensão recursal na apelação foi a de reformar a sentença monocrática nos seguintes aspectos:
a) no primeiro pedido no sentido de alterar o critério adotado pelo aludido juízo para encontrar a taxa média de juros remuneratório, uma vez que, o D. Magistrado monocrático, simplesmente utilizou a tabela estatística do BACEN e extraiu de um cálculo aritmético a taxa média de juros, e a pretensão do Recorrente para que fosse alterado o critério fixado para o uso do Sistema Gerenciador de Series Temporais do BACEN, vez que, é um sistema completo para informação sobre qual era a taxa de juros para determinada operação em um determinado período; e
b) e no segundo pedido, para reformar parcialmente a sentença originária no sentido de demonstrar que houve a configuração dos requisitos necessários para a repetição em dobro dos valores pagos a maior pelo Recorrente com a revisão contratual.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois, compulsando as razões recursais, a parte Recorrente apenas reiterou os aspectos fáticos da lide, e de forma expressa, ratificou os fundamentos utilizados em sua Exordial, faltando ao recurso tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.
Ora, lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou ele uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o d. sentenciante apresentou para julgar improcedente o pedido inicial.
À apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.
(...)
Cabia à parte apelante impugnar o decisum, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo”. (id 71528477 - p. 6-7)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, IV, CPC. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘o formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença’ (AgRg no REsp n. n. 1.107.956/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 17/8/2012).
2. No presente caso, não se configura a violação do artigo 1.010, pois é possível inferir da leitura da apelação do recorrente (fls. 2.481-2.505) a sua irresignação com o julgamento proferida pela sentença, sendo que a recorrente, ao expor os argumentos do recurso em contraposição aos constantes na sentença, demonstra suas razões o inconformismo e o interesse na reforma do julgamento.
3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1842529/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.